Tribunal: STF
Processo: RE 1588889
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Marcos Quirino Passos, em face do acórdão do  Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. LEI DISTRITAL Nº 6.618/2020. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IRRETROATIVIDADE. SITUAÇÃO CONSOLIDADA ANTES DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA NORMA INVOCADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A Lei Distrital nº 6.618/2020, de iniciativa parlamentar, alterou para 20 salários mínimos as obrigações consideradas de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e suas entidades de administração indireta.
2. O Supremo Tribunal Federal, em decisão do Tribunal Pleno, publicada no dia 12/7/2024, por ocasião do julgamento do RE nº 1491414, de relatoria do em. Min. Flavio Dino, declarou a constitucionalidade da Lei Distrital nº 6.618/2020.
3. Tal entendimento foi reafirmado em recente acórdão também do Tribunal Pleno da Suprema Corte (RE nº 1.496.204), o qual ensejou a seguinte tese no Tema de Repercussão Geral nº 1.326, in verbis: “A iniciativa legislativa para definição de obrigações de pequeno valor para pagamento de condenação judicial não é reservada ao chefe do Poder Executivo”.
4. O artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, preceitua que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.
5. Em consonância com o mandamento constitucional, tem-se o art. 6º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Lei nº 12.376/2010), segundo o qual a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.
6. Independente da declaração de constitucionalidade da lei distrital em questão, em respeito ao entendimento fixado pelo e. Supremo Tribunal Federal (Tema n.º 792), considerando a data do trânsito em julgado do título judicial executado em 11/3/2020, o teto aplicável, na hipótese em exame, é o de 10 (dez) salários mínimos para a RPV, uma vez que a Lei Distrital nº 5.475/2015, que elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor, foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial deste eg. Tribunal (ADI 2015.00.2.014329-8), de maneira que permaneceu vigente a legislação anterior, a Lei Distrital nº 3.624/2005, cujo art. 1º, caput, disciplina o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela Administração Pública Direta e Indireta em 10 (dez) salários mínimos.
7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido” (Agravo de instrumento nº 0743641-88.2024.8.07.0000, 8ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 03.2.25)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, caput e 100, §§3º e 4º, da Constituição da República. Alega-se, em síntese, a aplicação imediata da Lei Distrital nº 6.618/2020 para fins de expedição de requisição de pequeno valor.
É o relatório.
Decido.
O recurso comporta provimento.
Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem afastou a aplicação da Lei Distrital nº 6.618/2020, que elevou o teto para expedição de RPV, no âmbito do Distrito Federal, de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos.
O entendimento acolhido no acórdão recorrido não está alinhado à orientação desta Suprema Corte, firmada no julgamento dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 1.361.600/DF, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, no qual reconhecida a validade e a aplicabilidade imediata da Lei Distrital nº 6.618/2020. Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VALIDADE E APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. TETO PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1.414.943-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 02.03.2023)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RE 729.107-RG. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. LEI DISTRITAL 6.618/2020 QUE ELEVOU DE 10 (DEZ) PARA 20 (VINTE) SALÁRIOS-MÍNIMOS O TETO DE EXPEDIÇÃO DE RPV NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA INICIADO NA VIGÊNCIA DESSA LEI SUBMETE-SE AO TETO DE 20 (VINTE) SALÁRIOS-MÍNIMOS, POIS O FATOR CRONOLÓGICO NÃO É SUFICIENTE PARA NEGAR AO CREDOR O PAGAMENTO DE RPV COM BASE NA NOVA LEGISLAÇÃO, SOB PENA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE DOS CREDORES PERANTE O ESTADO DEVEDOR. PRECEDENTES. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O Tribunal de origem entendeu que a Lei Distrital 6.618/2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, não pode ser aplicada no caso dos autos, pois a sentença transitou em julgado em período anterior à edição da norma e o cumprimento de sentença iniciou-se dia 17/12/2020, na vigência da Lei nº 3.624/2005. 3. O acórdão recorrido deu aplicação equivocada à tese fixada no Tema 792 da repercussão geral, uma vez que, considerando que o cumprimento da sentença iniciou-se na vigência da Lei 6.618/2020, esta deve ser aplicada ao caso dos autos, pois o fator cronológico não é suficiente para negar ao credor o pagamento de RPV com base na nova legislação, sob pena de ofensa ao princípio da igualdade dos credores perante o Estado devedor. 4. Quanto à alegação do recorrente no sentido de que o TJDFT declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020 nos autos de Ação Direta de Inconstitucionalidade, não há falar em omissão, uma vez que tal matéria não foi debatida na origem. Além disso, a decisão indicada pelo embargante ainda não transitou em julgado. 5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (ARE 1.459.786-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 18.12.2023)

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Lei Distrital 6.618/2020, que alterou o limite para pagamento por meio de RPV de 10 para 20 salários mínimos. 4. Natureza material e processual. Tema 792. Ausência de distinção entre as hipóteses de aumento ou diminuição do limite para expedição de RPV. Incidência do princípio do tempus regit actum, que se aplica indistintamente, dada a constituição do direito ao pagamento na data do trânsito em julgado da decisão. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.444.260-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 15.12.2023)

Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e determinar a aplicação imediata da Lei Distrital nº 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de requisição de pequeno valor - RPV.
Publique-se.

Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente